Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707904-09.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, JOSÉ DE MELO LIMA RECORRIDOS: FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, JOSÉ DE MELO LIMA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 40547983 e 40547975, admitiu os recursos especiais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, e por FRANCISCA ALVEZ BEZERRA LIMA e JOSÉ DE MELO LIM, respectivamente. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 55695456 – p. 16/17), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do disposto no artigo 1.040 do CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014